Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731240-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYRA THAUANNE VITAL CAMARA AGRAVADO: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO, ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO, WITER SILVA FILHO DECISÃO 1. A 4a ré agrava (id 39418048) da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0734444-77.2022.8.07.0001 – id 136743396) que deferiu tutela de urgência para reintegrar os autores na posse da embarcação Royal Mariner 300 (Liberty), ano 2019, Motor Mercury 8.2 380HP, Chassi RM300.09.18., e proibir-lhe a alienação do bem, a ser por ela conservado até a entrega aos agravados, sob pena de multa de R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras sanções. Argumenta que adquiriu a embarcação da 2a ré (Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli), em 02/12/21, mediante contrato de compra e venda com reserva de domínio, quando pagou a quantia de R$ 400.000,00 (R$ 250.000,00 em espécie + R$ 150.000,00 mediante transferência bancária), segundo recibo assinado por Rogério Fayad de Albuquerque Rosa, representante da Premier. Explica que, em 26/01/22, a embarcação foi transferida para seu nome, consoante título expedido pela Capitania Fluvial de Brasília, permanecendo na marina M2 Venturis do Brasil/Nauss Comércio Serviços Ltda.-EPP. Assinala que a embarcação foi transferida para outra marina em 30/06/22, após saber que outras pessoas estariam utilizando o bem sem sua autorização. Alega que, antes da transferência para a outra marina, foram subtraídas peças que impediam a navegação, conforme ocorrência policial anexa, as quais foram restituídas pela M2 Venturis. Registra que Rogério Fayad tentou obstar a transferência do bem para a outra marina, contudo, após a verificação da documentação pela PMDF, a medida foi efetivada. Enfatiza que, quando adquiriu o bem, ele se encontrava em nome da Premier Jet e, por isso, não poderia saber do negócio anterior, entre Ricardo Oliveira e Rogério Fayad, tanto é que, depois de citada, teve ciência de que uma cota da sua embarcação foi anunciada na OLX, o que ensejou ocorrência policial. Destaca a inobservância do CPC 562, pois não demonstrada a posse dos agravados, notadamente porque apresentaram contratos não datados, com firmas diferentes das reconhecidas e com assinatura diversa da do representante legal da Premier Jet. Pede a antecipação da tutela recursal, para ser mantida na posse do bem, mesmo na condição de fiel depositária, até o julgamento do agravo pela Turma. Subsidiariamente, pleiteia a designação da audiência de justificação (CPC 563). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: (...). Os documentos apresentados pelos autores (contrato de compra e venda e informação de quitação - ID n. 136531651) comprovam a aquisição e quitação da embarcação, antes da entrega do bem aos requeridos RICARDO e DAYRA. As conversas de whatsapp são claras e objetivas no sentido de que RICARDO tinha conhecimento de que a embarcação não era mais de propriedade da empresa, em que pese ter aceitado receber como forma de garantia do empréstimo realizado. Não há nos documentos informações acerca da ciência de DAYRA em relação à titularidade do bem. Contudo, observo que as conversas apresentadas não deixam dúvidas de que o bem não foi comprado pela mencionada requerida, mas utilizado para garantir o pagamento de empréstimo, cuja dinheiro foi transferido da conta de DAYRA para a segunda requerida (ID n. 136531656). (...). No caso dos autos não há dúvidas de que a embarcação não era de propriedade da empresa requerida, quando o empréstimo mencionado foi realizado, motivo pelo qual a nulidade é evidenciada no quadro apresentado. Diante do quadro, resta demonstrada a ilegalidade perpetrada pelos requeridos quando da realização da transferência da embarcação para o nome de DAYRA (ID n. 136531655), pois o bem não mais pertencia a empresa quando do contrato firmado com esta, e, por conseguinte, a retirada da embarcação da marina sem a autorização dos verdadeiros proprietários. (...). Há risco de perecimento do direito alegado, pois há informações de que a embarcação está sendo vendida. Não há que se falar em irreversibilidade do direito alegado, eis que caso não seja acolhido do direito da parte autora o bem será restituído para a última requerida, devendo a parte autora arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação do bem. (...). Acrescento que a alegada posse de boa-fé da agravante, em princípio, não se sustenta. Extrai-se da inicial (ids 136530191 e 136531647) que o bem foi adquirido pelos agravados em regime de multipropriedade - meados de 2020 e 1o semestre de 2021 -, antes, portanto, da suposta aquisição pela ora agravante (02/12/21). Ademais, Rogério Fayad, em resposta à notificação enviada pelos agravados, confessa a existência de negócio simulado, conforme id 136531651, autos principais: (...). A Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda. e a Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli, das quais sou proprietário/administrador, firmaram, entre meados de 2020 e início de 2021, contratos de compra e venda, sobre o regime de multipropriedade, assim como de gerenciamento, da referida embarcação com Aluísio Guimarães Mendes Filho, Pedro Leandro Cavalcante, Jean Carlos de Oliveira e Witer Silva Filho – que o senhor representa –, tendo recebido a contento todos os valores acordados, inclusive as mensalidades de gerenciamento, e vinha prestado regularmente o serviço de guarda, manutenção e gerenciamento. Entretanto, no dia 1o de julho de 2022, a embarcação foi abruptamente subtraída das dependências de nossa marina, por RICARDO OLIVEIRA e DAYARA THAUANNE VITAL CAMARA, que, de forma truculenta e dissimulada, lá compareceram acompanhados de um caminhão guincho, e mesmo sem a nossa autorização e com a nossa negativa a levaram, apropriando-se indevidamente do bem, tendo o ocorrido sido motivo de registro de ocorrência policial anexo. Esclareço, por necessário, que em dezembro de 2021, procurei RICARDO OLIVEIRA pedindo empréstimo de dinheiro no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Todas as tratativas se deram por whatsapp, conforme prints das conversas anexa. Como garantia ao empréstimo, foi dado o Título de Inscrição de Embarcação - TIE da Liberty, que ainda se encontrava em nome da Premier Jet, tendo sido acordado que ao fim do pagamento seria devolvido o documento, sendo refeita a transferência. Ademais, foi feito simuladamente um contrato de compra e venda e um recibo, estes em nome de DAYARA THAUANNE VITAL CAMARA, amiga/parceira do Ricardo. Digo que foi uma simulação, pois não recebi nenhum valor em espécie, somente o valor do empréstimo, por meio de depósito/transferência bancária de R$ 149.540,00 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais) - a diferença, R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), é referente aos custos de registro/transferência na marinha por meio de despachante náutico. O único objetivo de ter firmado esses documentos era dar a eles a garantia do pagamento do valor emprestado, tanto é que a embarcação continuou sob os nossos cuidados. Os pagamentos vinham sendo feitos rigorosamente, no valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), comprovantes anexos, ainda que possa ter ocorrido atraso, já que foi acordado todo dia 3. Sem qualquer razão ou justo motivo, o acordado passou a ser descumprido por RICARDO OLIVEIRA e DAYARA THAUANNE VITAL CAMARA, que estão com a Liberty desde 1o de julho de 2022. Reitero que a retirada da Liberty se deu sem o nosso consentimento, mas com a ajuda e o consentimento do Marcelo, proprietário da marina Nauss, que mesmo após ter sido notificado, por whatsapp, de se abster de "autorizar, ceder, entregar (...)" a Liberty, a qualquer pessoa diversa da previamente autorizada, por meio de controle de acesso, e ser conhecedor de que a Premier exercia a administração da embarcação ininterruptamente desde 2019, pagando mensalmente o serviço de guarda, no valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), a entregou, fazendo check list de saída, após ter recebido do Ricardo o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), a título de pagamento de marina, supostamente pelo período de janeiro a junho de 2022 - ou seja, de forma dobrada e duvidosa. Reconheço que errei ao entregar o título da embarcação Liberty como forma de garantia, mas acreditava que honraria com o pagamento do empréstimo rapidamente e que não causaria todos esses transtornos aos proprietários da lancha. (...). Assim, em princípio, os agravados demonstraram a posse do bem, sendo desnecessária a audiência de justificação. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator